Tribunal: TJES
Processo: 5000328-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000328-45.2020.8.08.0000

EMBGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

EMBGDO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Se o Juízo “a quo” não examinara a questão focalizada, uma manifestação “per saltum” sobre ela implicaria supressão de instância (
rectius
: ofensa aos princípios do juiz natural e duplo grau de jurisdição), o que não vem sendo admitido pela jurisprudência pátria.

II-
É preciso ter em mente, outrossim, que na atualidade a discussão gira em torno do cumprimento do negócio jurídico celebrado e da extensão dos reparos já executados pela Embargada, sendo certo que a tomada de decisão pelos órgãos jurisdicionais exigirá um inventário detalhado não só dos serviços efetivamente realizados, mas, também, do grau de resolutividade das respectivas intervenções e da situação atual dos supostos vícios construtivos.

III-
A despeito da combatividade do Embargante, há razões para crer que, diante dos documentos apresentados pelas partes – como orçamentos, cálculos, dossiês, planilhas etc. – e das constatações aferidas “in loco”, um perito versado em Engenharia terá melhores condições de aquilatar a real intenção das partes por ocasião da celebração da transação, corroborada, inclusive, pelo comportamento que adotaram naquele momento.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
5000328-45.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON PRAIA
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000328-45.2020.8.08.0000

EMBGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

EMBGDO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA
, o qual defende a existência de vícios no v. acórdão (evento 654886), que desprovera o Agravo de Instrumento por ele manejado.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão, seja porque não houvera análise do inadimplemento da obrigação de substituir toda a fachada da edificação, seja porque algumas das questões derivam de fatos incontroversos que prescindem de prova pericial.

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento, ressalvada, obviamente, a ocorrência da situação descrita no art. 1.024, § 1º, da Lei n. 13.105/2015 (novo CPC), hipótese na qual o recurso deverá ser incluído em pauta automaticamente.

Vitória, 24 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000328-45.2020.8.08.0000

EMBGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

EMBGDO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA
, o qual defende a existência de vícios no v. acórdão (evento 654886), que desprovera o Agravo de Instrumento por ele manejado.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão, porque o cumprimento de sentença não se baseia apenas na correção dos inúmeros vícios construtivos da quadra poliesportiva, mas também no inadimplemento da obrigação de substituir toda a fachada do condomínio pelo material ACM Brown Metalic e branco porcelana.

Pois bem. De um exame detido da decisão de primeiro grau (ID 400100), é possível observar que o Juízo “a quo” não examinara a questão focalizada pelo Embargante. Diante desse cenário, uma manifestação “per saltum” desta Corte sobre a questão implicaria supressão de instância (
rectius
: ofensa aos princípios do juiz natural e duplo grau de jurisdição), o que não vem sendo admitido pela jurisprudência pátria.

Mutatis mutandis
, as mesmas considerações acima, referentes à supressão de instância, aplicam-se também à pretensa incontrovérsia acerca da previsão contratual do revestimento de toda a fachada.

Além disso, em momento algum o acórdão enunciou que a questão discutida se limitaria aos supostos vícios da quadra poliesportiva, como bem ilustra o trecho abaixo:

“Isso porque, conforme consignara a decisão impugnada, há questões que necessitam do juízo de valor de um perito em engenharia. A mais importante delas, inclusive, é aquela referente aos possíveis vícios construtivos da quadra poliesportiva do condomínio.

Decerto, a análise de um especialista permitirá não só aquilatar a questão com maior acuidade, como bem como definir a eficácia (ou não) dos reparos já realizados pela Agravada.”

É preciso ter em mente, outrossim, que na atualidade a discussão gira em torno do cumprimento do negócio jurídico celebrado e da extensão dos reparos já executados pela Embargada, sendo certo que a tomada de decisão pelos órgãos jurisdicionais exigirá um inventário detalhado não só dos serviços efetivamente realizados, mas, também, do grau de resolutividade das respectivas intervenções e da situação atual dos supostos vícios construtivos.

Decerto, a prova pericial será de suma importância para a elucidação da divergência interpretativa existente acerca da Cláusula Segunda do Termo de Transação, sobretudo quando o referido item enuncia o seguinte:

“(...) nos termos das especificações técnicas contidas no orçamento da empresa MEDITERRÂNEA SOLUÇÕES EM FACHADAS (ANEXO II), que instrui a presente transação e a integra para todos os efeitos legais.”

Segundo a Embargada, nas especificações do Anexo II da transação não existiria determinação para aplicação do material ACM na portaria e, menos ainda, na fachada lateral à direita do pavimento térreo (muro), partes do prédio constantes das imagens juntadas às fls. 927/936 dos autos originários. Além disso, no orçamento realizado pela empresa Mediterrânea existiria uma descrição detalhada dos locais do prédio que deveriam ser revestidos por ACM Brown Metalic e branco porcelana, indicando referido documento, inclusive, as metragens dos ditos locais.

A despeito da combatividade do Embargante, há razões para crer que, diante dos documentos apresentados pelas partes – como orçamentos, cálculos, dossiês, planilhas etc. – e das constatações aferidas “in loco”, um perito versado em Engenharia terá melhores condições de aquilatar a real intenção das partes por ocasião da celebração da transação, corroborada, inclusive, pelo comportamento que adotaram naquele momento.

Por essas razões, não há omissão alguma a ser sanada, seja a que título for.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000328-45.2020.8.08.0000

EMBGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

EMBGDO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Se o Juízo “a quo” não examinara a questão focalizada, uma manifestação “per saltum” sobre ela implicaria supressão de instância (
rectius
: ofensa aos princípios do juiz natural e duplo grau de jurisdição), o que não vem sendo admitido pela jurisprudência pátria.

II-
É preciso ter em mente, outrossim, que na atualidade a discussão gira em torno do cumprimento do negócio jurídico celebrado e da extensão dos reparos já executados pela Embargada, sendo certo que a tomada de decisão pelos órgãos jurisdicionais exigirá um inventário detalhado não só dos serviços efetivamente realizados, mas, também, do grau de resolutividade das respectivas intervenções e da situação atual dos supostos vícios construtivos.

III-
A despeito da combatividade do Embargante, há razões para crer que, diante dos documentos apresentados pelas partes – como orçamentos, cálculos, dossiês, planilhas etc. – e das constatações aferidas “in loco”, um perito versado em Engenharia terá melhores condições de aquilatar a real intenção das partes por ocasião da celebração da transação, corroborada, inclusive, pelo comportamento que adotaram naquele momento.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
5000328-45.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 05

de outubro

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.